Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000713-30.2018.811.0006
Recorrente: ASCÊNCIO FRANCO DOS SANTOS
Recorrido: GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 102467978) interposto por ASCÊNCIO FRANCO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 92696491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – INDEFERIMENTO – INTEMPESTIVIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS – MARCO INICIAL – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – ACORDO JUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO – HOMOLOGADO EM JUÍZO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCISO II DO ART. 515 DO CPC/15 – TESTEMUNHA – DESNECESSIDADE – TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO E EFICAZ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada a alegada hipossuficiência, deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em contrarrazões do recurso.
Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal começa a fluir a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não prevalecendo a data da consulta ao teor da intimação eletrônica (art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.
Apesar do artigo 585, II, do CPC/15 prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, torna-se irrelevante se perquirir sobre a apontada irregularidade do título, se as partes fizeram acordo sobre o valor devido, o qual fora devidamente homologado judicialmente, transformando-se a execução de título executivo extrajudicial em título executivo judicial, nos termos do inciso II do art. 515 do CPC/15, o qual deve ser cumprido nos termos e forma livremente pactuados.
Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. (RAC n° 1000713-30.2018.8.11.0006, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 99708456.
O recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 5°, §§ 1° e 6°, da Lei 11.419/06, ao fundamento de que, a intimação eletrônica via sistema PJe prevalece sobre a publicação no DJE. Assim justifica que contra a sentença proferida, o recorrido ofertou embargos intempestivos e, via de consequência, não se tem por interrompido o prazo para interposição do recurso de apelação. Argumenta ainda que não obstante recente julgado do STJ, o acórdão entendeu pela prevalência da intimação via DJe.
(ii) violação ao art. 784, III do CPC, ante a ausência de documento essencial para propositura da ação, ao argumento de que o contrato que embasou a execução não possui a assinatura de testemunhas, de maneira que o recorrido deveria se valer de ação monitória para cobrança da suposta dívida e não da via executiva.
(iii) cerceamento de devesa ante o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do art. 98 e 99 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 102607463).
Preparo recolhido (Certidão de id. 102637456).
Contrarrazões (id. 102919952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
O recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau foi provido por este Sodalício, o qual, a despeito da ausência de assinatura de testemunhas no título que embasou a execução, observou que houve acordo homologado entre as partes transformando-se a execução de título executivo extrajudicial, em título executivo judicial.
Ocorre que uma das teses recusais é no sentido de que os embargos de declaração opostos pelo recorrido contra a sentença seriam intempestivos e, por essa razão, não tiveram o condão de interromper o prazo para o recurso de apelação.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 5°, §§ 1° e 6°, da Lei 11.419/06, sustenta o recorrente que este Sodalício deveria reconhecer a intempestividade do apelo. No entanto concluiu pela tempestividade do mesmo, eis que considerada a intimação realizada via DJe, desprezando a ciência do recorrido via sistema eletrônico (PJe).
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Com efeito, o STJ no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ firmou entendimento de que, em caso de duplicidades de intimações, há de prevalecer a realizada via sistema eletrônico. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS COLETIVO. DANOS FÍSICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência consolidada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). (...) 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1728946/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 16/08/2021, DJe 16/09/2021)” (grifei).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que a partir da alegada ofensa ao art. 5°, §§ 1° e 6°, da Lei 11.419/06, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
b) defiro o pedido de id. 103760486. Proceda a Secretaria a exclusão do nome do Dr. JESUS VIEIRA DE SOUZA – OAB/MT 9.309 na condição de advogado do recorrente, ante a renúncia de mandado apresentada no id. 76477519, bem como da existência de nova patrona constituída nos autos (id. 76477489), subscritora, inclusive, do recurso especial em questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça